Tribunal: TJPA
Processo: 0028744-43.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028744-43.2002.8.14.0301

APELANTE: DANIEL NUNES LOPES, ANA CAROLINA VIEIRA DE ZUNIGA, SELMIRA MARIA BARRA DOS REIS, FELIPE DE AZEVEDO NUNES LOPES, MARIA DAS GRACAS ALMEIDA GUSMAO, SOS COMERCIAL LTDA - ME

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERADO. PROVA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SOS COMÉRCIO DE PEÇAS E OUTROS
E OUTROS
em face de sentença proferida pelo 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou improcedente a Ação Cautelar ajuizada em face de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA e SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM.

Na origem, SOS COMÉRCIO DE PEÇAS E OUTROS ajuizaram ação cautelar, a fim de ver suspensa a exigibilidade de autos de infração de trânsito em razão da inobservância do requisito da dupla notificação.

Requereram a determinação ao DETRAN/PA para que procedesse o licenciamento de seus veículos sem a exigência de pagamento das infrações de trânsito.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA e SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM apresentaram suas respectivas contestações em que refutaram as alegações dos autores.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487,1, do CPC.

Custas finais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85,§4°, III, do CPC), a serem arcados pelos Autores.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial - Libra.

P. R. I. C.

Belém, 24 de março de 2017.

SOS COMÉRCIO DE PEÇAS E OUTROS interpuseram apelação em que defendem a reforma da sentença apelada.

Argumentam que os autos de infração não observaram as formalidades legais, sobretudo a necessidade de dupla notificação do infrator.

Defendem a nulidade dos autos de infração.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA e SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM apresentaram suas respectivas contrarrazões em que defendem o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a matéria objeto do efeito devolutivo à pretensão dos apelante de anulação dos atos administrativos que lhe aplicaram penalidades de trânsito, em razão da inobservância da regra da dupla notificação.

No caso em apreço, ressalto que os autores, ora apelantes, não lograram provar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que o Departamento de Transito do Estado do Pará e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém apresentaram os autos de infração com a prova da dupla notificação.

A resolução 619/16 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que regulamenta referida lei, dispõe que:

Capítulo II - Da notificação da autuação

Art. 4º. À exceção do disposto no § 5ºdo artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

§ 1º Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.

§ 2º Quando utilizado sistema de notificação eletrônica, a expedição se caracterizará pelo envio eletrônico da notificação da atuação pelo órgão ou entidade de trânsito ao proprietário do veículo.

§ 3º A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração de Trânsito.

§ 4º Da Notificação da Autuação constará a data do término do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 15 (quinze) dias, contados da data da notificação da autuação ou publicação por edital, observado o disposto no art. 13 desta Resolução.

(...)

§ 7º Torna-se obrigatório atualização imediata da base nacional, por parte dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sempre que houver alteração dos dados cadastrais do veículo e do condutor.

CAPÍTULO IV - DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA

Art. 11. A Notificação da Penalidade de Multa deverá conter:

I - os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica;

(...)

CAPÍTULO V - DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no § 1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

(...)

§ 4º As notificações enviadas eletronicamente dispensam a publicação por edital.

Assim, a notificação postal ou pessoal é condição indispensável para aplicação da penalidade de trânsito.

Todavia, a legislação admite a notificação por edital no caso de ser infrutífera a notificação pessoal ou postal.

O Código de Trânsito Brasileiro, em prestígio aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, prevê a necessidade de dupla notificação ao infrator,
a primeira
por ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, VI), informando ao infrator a existência da acusação e oportunizando a defesa prévia; e
a segunda
, quando do julgamento da regularidade do auto de infração e da imposição da penalidade (CTB, art. 281, caput), possibilitando a interposição de recurso perante à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).

Com efeito, é matéria sumulada pelo Superior Tribunal de justiça que o o procedimento administrativo deve conter duas notificações: a de lavratura do auto de infração de trânsito e a de aplicação da penalidade.

Neste sentido:

Sumula 312 do STJ. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No caso em apreço, verifico que a prova documental apresentada pelo Município de Parauapebas juntamente com a contestação demonstra que houve a efetiva notificação do condutor (
Num. 2636053 - Pág. 5).

Neste contexto, não há que se falar em ilegalidade da autuação do condutor, sobretudo porque não apresentou qualquer indício de prova a desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade dos autos de infração.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA CNH E CURSO DE RECICLAGEM - CONTAGEM DE PONTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - REGULARIDADE - LEI Nº 14.071/2020 - NORMA MAIS BENÉFICA - APLICAÇÃO RETROATIVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não há desrespeito ao princípio do devido processo legal quando o condutor é devidamente notificado nos autos do processo administrativo, via edital, após tentativa frustrada de notificação pessoal, em obediência aos artigos 280 a 282 do CTB e à Resolução CETRAN nº 66/2004. Constatando-se que o processo administrativo que impôs penalidade ao condutor se encerrou antes mesmo de a Lei nº 14.071/2020 entrar em vigor, convolando-se em ato jurídico perfeito, não há como determinar à autoridade competente sua revisão, para que haja a aplicação retroativa das disposições mais benéficas conferidas pela nova lei ao art. 261, CTB. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.074427-2/003, Relator (a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/0022, publicação da súmula em 09/02/2022).

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO E VOTO PELO seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desa. ‘EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023